Tribunal: STF
Processo: RE 378863
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO LEGAL DOS FATORES
DE INDEXAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.880/94, ART. 38, PARÁGRAFO
ÚNICO.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional, dado que a
 questão foi decidida com base em normas infraconstitucionais.
II.
- Precedentes.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não
provido.